Tribunal: TJDFT
Processo: 0708247-32.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708247-32.2020.8.07.0009 RECORRENTE: KATIUCIA FERNANDA ALVES GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINARES. NULIDADE DE PROVA. VÍDEO JUNTADO EM ALEGAÇÕES FINAIS. OPORTUNIDADE. CONTRADITÓRIO. PROVA SUBSIDIÁRIA. FATO NOVO. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. EXISTÊNCIA. OUTROS RECONHECIMENTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. MESMO MODUS OPERANDI. ROUBO POSTERIOR. DOSIMETRIA DA PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. USO ARTEFATO SEM POTENCIAL OFENSIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS SUBJETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em que pese a juntada de prova pelo Ministério Público em alegações finais, não há que se falar em nulidade de prova extemporânea, quando se trata de prova subsidiária, sem apresentação de fato novo, além de ter sido aberta a oportunidade da Defesa se manifestar, não representando qualquer prejuízo aos réus. 2. Ausente dúvidas acerca da autoria por parte da vítima, após reconhecimento na fase investigativa e em juízo, e considerando que, tratando-se de crime patrimonial, a palavra da vítima possui especial atenção, mormente quando confirmada pelas demais provas colacionadas aos autos, não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico. 3. As provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal são harmônicas, coerentes e suficientes para comprovar a autoria e materialidade dos réus e embasar o presente decreto sentencial condenatório, mormente porque obedeceram ao devido processo legal. 4. Não sendo demonstrado que o artefato utilizado em crime de roubo era o mesmo simulacro apreendido em outro roubo dias depois, ou que o artefato utilizado não possuía potencial lesivo, não há como afastar a majorante de emprego de arma de fogo sob a alegação de uso de simulacro. 5. A jurisprudência pátria é firme em assentir que, para afastar a majorante de emprego de arma de fogo sob a alegação de uso de simulacro, é necessário que o artefato tenha sido apreendido ou que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo. Precedentes. 6. "A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessário, para o seu reconhecimento, a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi) e subjetivo (unidade de desígnios), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro” Acórdão 1222103, 07207158920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 5/12/2019. 7. Negou-se provimento aos recursos de apelação interpostos pelos réus. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 71 do CP, sustentando o reconhecimento do instituto da continuidade delitiva; b) artigo 157, § 2o-A, do Código Penal, afirmando que o simulacro de arma de fogo não é instrumento idôneo à configuração da majorante do emprego de arma, ante a ausência de potencialidade lesiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 71 e 157, § 2o-A, ambos do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em que pese a alegação da apelante KATIÚCIA de que o segundo fato criminoso em que os réus foram presos em flagrantes demonstram a apreensão de 01 SIMULACRO AIRSOFT, o que sugere, no crime em análise, que também tenha sido utilizada uma arma de brinquedo, ressalte-se que cada fato em concreto deve ser analisado com suas devidas peculiaridades, de modo que deveria ter sido demonstrado, no caso vertente, que o artefato utilizado neste crime de roubo era o mesmo simulacro apreendido naquele outro roubo, ou que o artefato utilizado não possuía potencial lesivo, já que o instrumento não foi apreendido – situações que não ocorreram [...] No caso dos autos, não há preenchimento dos requisitos subjetivos para a caracterização da continuidade delitiva, pois não houve unidade de desígnios entre os eventos, já que as condutas não consistiram em desdobramentos umas das outras. Consoante bem pontuado pelo d. Ministério Público, em que pese os delitos terem sido praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modus operandi ̧ “não se evidencia na hipótese dos autos a necessária unidade de desígnios entre os delitos praticados pelos apelantes, os quais foram praticados contra vítimas diversas, ensejando na realidade a ocorrência de delitos autônomos, praticados de forma reiterada pelos recorrentes” (ID 52088976, pág. 19)” (ID. 52377061). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 157, § 2o-A, do Código Penal, também não merece subir o inconformismo, porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento. Precedentes” (AgRg no HC n. 788.681/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/12/2023). Assim, “Acórdão de origem que está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Aplicação do verbete n. 83 da Súmula” (AgInt no AREsp n. 2.400.200/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 16/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016